Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726118-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS DE JESUS DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: GUSTAVO ABREU PEDRO, MIRNA LISANDRA OLIVEIRA ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS DE JESUS DA SILVA E OUTROS interposto em face de decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de 0713161-82.2019.8.07.0007. Acrescento que a liminar foi deferida, nos termos do decisum de id no 13146735. Sobreveio petição do agravado ao Id. 15943589 informando que o feito na origem foi sentenciado. É o breve relatório. Decido. Consoante se depreende no noticiado expediente, verifico que o juízo a quo julgou (id no 15943590) procedente a pretensão inaugural, nos termos do artigo 487, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Em razão disso, entendo que a prolação de sentença no processo originário acaba, de igual forma, prejudicando o julgamento deste agravo, em face da patente perda de seu objeto. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Intimem-se as partes. Retire-se o presente feito da pauta de julgamento. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 12 de maio de 2020 15:54:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator